Tribunal: STF
Processo: ARE 1432044
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DE IPI - IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS SOBRE AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES POR PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA. RECURSO GENÉRICO. NÃO CONHECIMENTO. 



    1. Trata-se de recurso interposto pela União Federal em face de sentença na qual se julgou procedente o pedido, para declarar o direito subjetivo do autor à aquisição do veículo automotor com isenção do imposto sobre produtos industrializados, afastadas as novas restrições impostas pelo art. 2º da Medida Provisória nº 1.034/2021. 



    2 O único fundamento da decretação da isenção foi o fato da compra de veículo ter sido efetuada dentro do prazo de 90 (noventa dias) da entrada em vigor da Medida Provisória nº 1.034/21, ou seja, na origem restou decidido que a alteração de regime de isenção nela prevista, por ser menos favorável ao contribuinte, deveria observar a anterioridade nonagesimal. Tal argumento sequer foi citado pelo recorrente. 



    3. Não se verifica impugnação específica à sentença em relação ao objeto da lide, não tendo as razões recursais apresentadas correlação lógica em relação à decisão recorrida, denotando sua generalidade, de modo que o recurso não merece conhecimento. 



    4. Recurso não conhecido.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 150, III, a, da CF. Sustenta, em essência, que “a MP 1.034/2021 não aumentou o IPI, não alargou sua base de cálculo, não majorou sua alíquota nem tampouco modificou ou acresceu qualquer dos elementos materiais de formação do crédito tributário. Trata-se de lei que apenas modificou a regulação, através de condicionantes, do exercício de uma isenção fiscal”.



    3. A pretensão recursal não merece prosperar. 



    4. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. Tal como redigida, a preliminar de repercussão geral apresentada poderia ser aplicada a qualquer recurso, independentemente das especificidades do caso concreto, o que, de forma inequívoca, não atende ao disposto no art. 543-A, § 2º, do CPC.



    5. Como já registrado por este Tribunal, a simples descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual de demonstrar de forma fundamentada porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 



    6. Além disso, no caso dos autos, o Tribunal de origem consignou o seguinte:



    Em relação ao mérito da demanda, o recurso em questão é absolutamente genérico. 



    O único fundamento da decretação da isenção foi o fato da compra de veículo ter sido efetuada dentro do prazo de 90 (noventa dias) da entrada em vigor da Medida Provisória nº 1.034/21, ou seja, na origem restou decidido que a alteração de regime de isenção nela prevista, por ser menos favorável ao contribuinte, deveria observar a anterioridade nonagesimal. 



    Tal argumento sequer foi citado pelo recorrente.



     O efeito devolutivo impõe que o recorrente devolva ao colegiado os tópicos da sentença com os quais não concorda, demonstrando as razões do seu inconformismo na peça recursal. 



    Com efeito, dispunha o artigo 514, II, do CPC revogado (vigente quando da interposição do recurso), a necessidade de o recurso possuir os fundamentos de fato e de direito do apelo. Tal disposição encontra-se repetida no atual artigo 1010, II, do Código de Processo Civil. 



    Ocorre que não se verifica impugnação específica à sentença em relação ao objeto da lide, não tendo as razões recursais apresentadas correlação lógica em relação à decisão recorrida, denotando sua generalidade, de modo que o recurso não merece conhecimento.



    7. Esses são fundamentos autônomos e suficientes para a manutenção do julgado, que não foram atacados no recurso extraordinário. Nessas condições, aplica-se a Súmula 283/STF.



    8. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



          Publique-se.



          Brasília, 26 de abril de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator